Tribunal: TJDFT
Processo: 0009176-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009176-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos ISABEL FELIPE DE BRITO, ISMAEL ROSA AMANCIO, IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO e ISABELA FICHE SEABRA, consoante decisão lançada no ID: 31096812. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 31096812, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos citados servidores, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O exequente informou, outrossim, que IRMA EDILANE MOLLER GONÇALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO e ISABELA FICHE SEABRA renunciam aos créditos superiores a 40SM para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais no ID: 31794891, afirmando ser caso de incidência da TR como fator de correção monetária e haver excesso no montante de R$ 5.436,01 (ID: 31794891). Passo a decidir. De início, cumpre destacar que, quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (grifo nosso) Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, restou mantida a declaração, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este reafirmado no julgamento da ADI 5348. Nesse quadro, indefiro a impugnação do DF de ID: 31794878. Em consequência, homologo os cálculos judiciais de ID: 31096812, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por IRMA EDILAINE MOLLER GONÇALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO e ISABELA FICHE SEABRA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em benefício de ISABEL FELIPE DE BRITO e ISMAEL ROSA AMÂNCIO, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em benefício de IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO e ISABELA FICHE SEABRA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador